Tribunal: TJMT
Processo: 1011067-50.2023.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011067-50.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 063.189.971-56 (APELADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BRUNO GOES - CPF: 025.376.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINAMÁ CAVALCANTE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CAMILA CAVALCANTE OLIVEIRA - CPF: 049.666.461-11 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo pessoal. Insuficiência probatória.
In dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em ação penal pela suposta prática de tráfico de drogas, desclassificou a conduta imputada ao réu para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). A apreensão envolveu 4,06g de cocaína, fracionadas em sete porções.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios – apreensão de pequena quantidade de droga fracionada, depoimento de policiais sobre denúncia anônima e suposta confissão informal – são suficientes para comprovar a destinação mercantil do entorpecente e, assim, afastar a aplicação do princípio

in dubio pro reo
para condenar o réu por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A pequena quantidade de entorpecente apreendida (4,06g de cocaína) é compatível com a alegação de posse para consumo pessoal, não sendo, por si só, elemento conclusivo para caracterizar a traficância.

4. A ausência de apreensão de apetrechos comumente associados à atividade de tráfico, como balança de precisão, dinheiro em notas trocadas ou material para embalo, enfraquece a tese acusatória de que a droga se destinava ao comércio.

5. A confissão informal, supostamente obtida no momento da prisão e não confirmada em juízo, possui valor probatório relativizado e, quando isolada nos autos, não pode fundamentar uma condenação por tráfico de drogas.

6. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à finalidade mercantil da droga, a dúvida razoável impõe a aplicação do princípio

in dubio pro reo
, mantendo-se a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “1. A apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que fracionada, desacompanhada de outros elementos indicativos da mercancia, não é suficiente, por si só, para caracterizar o crime de tráfico. 2. A confissão informal, obtida durante a abordagem policial e não corroborada por outras provas judiciais, carece de força probatória para sustentar uma condenação. 3. Havendo dúvida razoável sobre a destinação comercial do entorpecente, impõe-se a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp n. 2.082.310/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC n.
709
.182/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 1.006.694/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.08.2025; TJMT, N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1011067-50.2023.8.11.0003
, pelo Juízo da
5ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que desclassificou
a imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 em desfavor de
João Paulo Cavalcante Oliveira
, para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, por conseguinte, declarou extinta sua punibilidade

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID
294457994
, requer a condenação do apelado, pela prática do crime de tráfico de drogas, por entender que estão configurados, no caso, a materialidade e a autoria delitiva.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
294457998
, o apelado postula o desprovimento do recurso ministerial
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
296484371
, opinou pelo provimento d
o
recurso
para condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
294457876
, narra os fatos desta forma:

“
[...]

Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/04/2023, por volta das 21h00min, na Avenida Rui Barbosa, S/N, Bairro Centro-A, nesta cidade, o denunciado
JOÃO PAULO CAVALCANTE OLIVEIRA
, conhecido por “
JP
”, foi preso em flagrante delito por transportar, trazer consigo e manter em depósito 07 (sete) porções, perfazendo massa de 4,06 g (quatro gramas e seis centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de
COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 38/40, ID 117053345. Apurou-se que no dia e hora supracitados, durante rondas, a Polícia Militar recebeu delação de que um homem, trajando uma “camiseta cor azul escura, aparentando ser de time, e de bermuda jeans”, estava comercializando entorpecentes na Avenida Rui Barbosa, nesta cidade, razão pela qual realizou diligências e logrou abordar o denunciado com as mesmas características anteriormente delatadas, sendo que, em revista, apreenderam em sua bermuda 01 (uma) porção de cocaína. Colhe-se que, após a apreensão da porção de cocaína, o denunciado alegou que morava nas proximidades do local, para onde os policiais se deslocaram, sendo atendidos por sua genitora, EDINAMÁ CAVALCANTE OLIVEIRA, que, diante de sua autorização de entrada,
e também
da justa causa, procederam à busca e apreenderam as demais porções do mesmo entorpecente, que estava em uma calça jeans, além de 02 (duas) correntes, sem origem comprovada (Termo de Exibição e Apreensão, fl.10, ID.117053345). São dos autos que, após flagrado, JOÃO PAULO informou que estava vendendo as porções de cocaína.

[...]
”

A materialidade delitiva, no que tange à existência da substância entorpecente, e a autoria, no que concerne à posse desta pelo apelado João Paulo Cavalcante Oliveira, são fatos incontroversos nos autos. A apreensão das 7 (sete) porções da substância está devidamente documentada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 294457395), e a natureza proscrita do material foi categoricamente confirmada pelo Laudo Pericial (ID 294457865), que atestou resultado positivo para cocaína, com massa líquida total de 4,06g (quatro gramas e seis centigramas).

O ponto controvertido reside na comprovação ou não do elemento

subjetivo do tipo penal
,
qual seja o dolo específico de
comercializar, fornecer, ou praticar qualquer um dos 18 verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. E, nesse diapasão,
não assiste razão ao apelante, eis que não
se extraem dos autos

provas suficientes de que
as substâncias entorpecentes encontradas
com o apelado
eram destinadas ao comércio malsão
, embora
o acervo probatório
contenha
indícios
que poderiam, em uma análise superficial, sugerir a prática da traficância,
este
não se revela suficientemente robusto para afastar a dúvida razoável que milita em favor do réu
.

Com efeito,
Tarley
Alves Pereira dos Santo
s
,
P
olicial
M
ilitar
, sob o crivo do contraditório,
narro
u a dinâmica dos fatos que precederam a
atuação
policial,
asserindo que a guarnição
recebeu
uma
denúncia anônima
de que um indivíduo com as mesmas vestes e características físicas semelhantes à do réu estaria realizando a venda de entorpecentes no mesmo local em que ele foi
localizado, destacando que o apelado “apressou o passo” ao visualizar a viatura policial
, bem como descreveu as diligências empreendidas para que fossem localizadas 1 (u
ma
)
porção de
substância
análoga à cocaína em posse direta do apelante no momento de sua abordagem
e 6 (seis) porções d
a mesma substância posteriormente localizadas em sua residência
, asseverando que, após a localização da droga, o então suspeito teria confessado a destinação mercantil do ilícito
:

“[...] que, durante patrulhamento pela Avenida 15 de Novembro, foram abordados por um transeunte que relatou sobre um homem que estava realizando o tráfico de entorpecentes na região da Avenida Rui Barbosa, conhecida como “Faixa de Gaza” ou “
cracolândia
”, fornecendo suas características, e que trajava bermuda jeans e camiseta, aparentemente de time, e estando ele na esquina da Travessa Cornélio, razão pela qual se dirigiram ao local, onde o Acusado, ao avistar a viatura policial, tentou apressar o passo, mas foi abordado; Que, em revista pessoal, foi encontrada em sua posse uma porção de cocaína; Que, questionado, o Acusado afirmou residir nas proximidades, razão pela qual o acompanharam até sua residência, onde informaram à sua genitora sobre a denúncia de tráfico de entorpecentes, ocasião em que ela declarou que ele “não mexia com droga” e autorizou a entrada no imóvel; Que, no quarto do Acusado, foram apreendidas mais seis porções da mesma droga dentro de uma jaqueta, momento em que o Acusado confessou a venda da droga, alegando que o fazia para “levantar um dinheiro” e detalhou o valor pago pelo entorpecente. [...]”.
(
trecho do depoimento judicial do PM
Tarley
Alves Pereira dos Santos -
extraí
do das razões ministeriais
de ID
294457994
,
consoante mídia de
ID
294457989)

No mesmo sentido foram as declarações feitas pela
testemunha
Paulo Bruno Goes
,
P
olicial
M
ilitar
também responsável p
ela abordagem do apelado
,
que
, por sua vez,
narrou
que
, após abordarem o acusado e se
dirigirem até sua residência, obtiveram autorização da mãe do acusado para
adentrar na residên
cia, ocasião em que
encontraram
outras 6 (sei
s
)
porções de substância entorpecente
:

“
[...] abordaram o Acusado no local dos fatos após denúncia de venda de drogas, ocasião em que foi apreendida com ele uma porção de cocaína; Que, ao ser indagado, informou que residia nas proximidades, motivo pelo qual os policiais se dirigiram até o local, onde sua genitora afirmou que o filho não fazia uso da substância e que não tinha conhecimento se ele a vendia, tendo autorizado a entrada da equipe policial, oportunidade em que foram apreendidas mais porções da mesma droga em seu quarto, totalizando sete
porções de cocaína [...]”.
(trecho do depoimento judicial do PM Paulo Bruno Goes - extraído das razões ministeriais de ID 294457994, consoante mídia de ID
294457989)

Por seu turno, o apelado
João Paulo Cavalcante Oliveira
, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, negou veementemente a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que, na ocasião, portava o entorpecente para seu uso. Afirmou, também, que o restante da droga encontrada em seu domicílio, foi comprado na mesma data d
a abordagem
,
também
com a finalidade de uso pessoal. Por fim, o apelado negou ter dito
aos policiais que estava realizando o comercio de drogas.

Pois, bem, inicialmente, cumpre destacar
que a denúncia anônima que originou a diligência, embora seja um instrumento válido para deflagrar a atuação policial, não constitui prova em si mesma, necessitando de corroboração por elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares, por sua vez,
quando
coerentes e harmônicos, merecem credibilidade, conforme o Enunciado n. 8 do TJMT.

Apesar de comprovarem
a dinâmica da abordagem e a apreensão
do estupefaciente
,
não são capazes
de atestar
inequivocamente a finalidade mercantil da droga
. Eles relatam fatos objetivos
(como

a abordagem
e
a apreensão) e uma impressão subjetiva (a suposta confissão)
, que, como toda evidência, deve amparar-se em outros elementos de prova que corroborem essa afirmação, a exemplo da apreensão de petrechos destinados à confecção de trouxinhas ou artefatos de pesagem
.

A prova do dolo
de comercializar a droga
,
portant
o, deve advir do conjunto da obra, e este, como
passo a expor
, é frágil.

Quanto à quantidade de drogas apreendidas, verifica-se que foram apreendidos 4,06 gramas de cocaína. Trata-se, inegavelmente, de droga com alto poder deletério. Contudo, a quantidade, em si, não é expressiva a ponto de, isoladamente, caracterizar a traficância.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a pequena quantidade de droga, por si só, não é elemento suficiente para afastar a finalidade de mercancia, mas, da mesma forma, também não é suficiente para comprová-la. É um elemento a ser sopesado em conjunto com os demais. No caso, 4,06 gramas, embora não seja uma quantidade ínfima, é plausivelmente compatível com o estoque pessoal de um usuário contumaz para consumo ao longo de alguns dias.

O fato de a droga estar fracionada em 7 (sete)
porções
, embora seja um indício relevante, também não é conclusivo. É cediço que, no varejo do tráfico, as substâncias são frequentemente vendidas já
porcionadas
, por meio do chamado tráfico “formiguinha”
, e o usuário pode adquiri-las dessa forma para facilitar o seu próprio consumo.

Nesse sentido, eis a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. 10G DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE TRAFICÂNCIA. FUNDADA SUSPEITA NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Vitor Hugo Siqueira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve sua condenação por tráfico de drogas, com base na apreensão de 10g de cocaína e
quantia em dinheiro
, após abordagem motivada por denúncia anônima e tentativa de fuga do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, considerando a pequena quantidade de droga apreendida e a alegação de que
esta
se destinava ao consumo pessoal, e se a abordagem policial configurou justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pequena quantidade de cocaína (10g) apreendida, sem indícios adicionais de traficância, não permite concluir com segurança que a droga se destinava ao comércio, devendo prevalecer, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a versão do recorrente de que era para uso pessoal.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em caso de dúvida sobre a destinação da droga, deve-se optar pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, referente ao consumo pessoal.

5. A abordagem policial se justifica pela fundada suspeita gerada pela denúncia anônima e pela tentativa de fuga do recorrente ao avistar a polícia, o que autoriza a busca pessoal e veicular nos termos do entendimento pacificado da jurisprudência. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO RECORRENTE PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006, DETERMINANDO QUE AS

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO REFERIDO DISPOSITIVO SEJAM APLICADAS PELO

JUÍZO DE ORIGEM.

(REs
p n. 2.082.310/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
Destacamos

No que se refere aos objetos apreendidos
, da análise do Termo de Exibição e Apreensão (ID 294457395) e dos depoimentos dos policiais, constata-se que, para além da droga e de duas correntes de bijuteria
, cuja propriedade jamais foi esclarecida
, nada mais foi encontrado com o apelado ou em sua residência. Não foram encontrados balança de precisão, dinheiro em espécie em notas trocadas, anotações de contabilidade, material para embalar drogas, ou qualquer outro apetrecho que comumente acompanha a atividade de traficância.

Não se desconhece, ainda, o fato de que o
Policial Militar
Tarley
Alves Pereira dos Santos

relatou
,
durante sua oitiva na fase judicial
, que o apelado, após a apreensão da totalidade da droga, teria confessado a prática da venda, alegando que
o fazia
“
para levantar um dinheiro
”
.

Todavia, a
confissão informal, obtida no momento da prisão, sem a presença de advogado e sem
o exigido
aviso de Miranda
, possui valor probatório
mitig
ado.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que tal elemento, isolado nos autos, não pode, por si só, fundamentar uma condenação, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e às garantias constitucionais.

Nesse sentido, colaciono o
s
seguinte
s
precedente
s
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. SENTENÇA REFORMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM CONFISSÃO INFORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1.
A confissão informal, isoladamente, não pode servir de arrimo à condenação, pois, inclusive, por ser tomada "sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito" (HC n. 22.371/RJ,
Rel
. Ministro Paulo Gallotti, 6ª T.,
DJe
31/3/2003). (
AgRg
no
AREsp
1369120/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020,
DJe
21/09/2020).

2.
Ordem concedida para restabelecer a sentença de absolvição do ora paciente.

(STJ - HC: 709182 SP 2021/0381519-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez constatado que não foram indicados elementos suficientes para a imposição de um decreto condenatório, não há empecilho, mas, ao contrário, exige-se, nesse caso, que seja anulado o ato jurisdicional combatido.

2.
O único elemento utilizado para justificar a condenação, além da apreensão da droga em poder do agravado, no ato da prisão em flagrante, foi o depoimento prestado em juízo pelos policiais que a efetuaram. Contudo, ainda que a palavra dos agentes policiais, como regra, autorize a imposição do decreto condenatório, nota-se que, no caso em exame, as declarações não permitem concluir que o acusado tenha praticado o delito que lhe foi imputado na denúncia.

3. O acusado foi detido na posse de 1,87g de cocaína. E, conforme já decidiu esta Corte, "a quantidade ínfima de droga e a ausência de elementos indicativos de tráfico, como petrechos ou outros indícios de mercancia, aliados à declaração do paciente de que é usuário de drogas, configuram flagrante ilegalidade na condenação por tráfico" (HC n. 841.949/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
de 29/10/2024.).

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 1.006.694/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.)
Destacamos

Em suma, o que se tem nos autos é a apreensão de uma pequena quantidade de droga com um indivíduo que alega ser usuário, em um local conhecido como ponto de tráfico, mas sem qualquer outro apetrecho que indique a mercancia. A acusação se sustenta, essencialmente, na palavra dos policiais acerca de uma confissão informal, a qual não foi confirmada em juízo e não encontra respaldo em outras provas materiais
, tampouco na palavra do réu, que, sabidamente, negou a
narcotraficância
.

Como se sabe para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

Tendo isso como norte, impende asseverar que os elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções, são extremamente frágeis para sustentar a condenação
do apelado, especialmente se tratando de crime equiparado a hediondo, como é o caso do delito
de
narcotráfico.

Diante disso, não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a pr
ática da traficância por parte do apelado, principalmente porque, repita-se,

tanto na busca pessoal quando
na busca realizada na casa de
J
oã
o Paulo
não fo
ram
encontrado
s

quaisquer
elemento
s
que pudesse
m
sugerir que
ele

estava
, naquele momento,
realizando o com
é
rcio de drogas.

Destarte, não há como condenar o apelado por mera presunção, impondo-se destacar, outrossim, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que o acusado deve ser responsabilizado pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos, de que a droga apreendida
tinha finalidade
mercantil
, é imperioso concluir que o apelado não pode ser condenado por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas, posto que, conforme foi dito alhures, embora o contexto fático gere alguma suspeita, não serve para condená-lo.

Por conseguinte, ficou claro o acerto do édito judicial que absolveu o crime de tráfico de drogas diante da ausência de elementos de convicção que comprovem de maneira indubitável que o apelado participava, de algum modo, do comércio ilícito, até porque, como é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a autoria delitiva.

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a absolvição do apelado da prática do referido delito, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

“
[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

[...]
”

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2021 e publicado no DJE de 16.12.2021).
Destacamos

A decisão da magistrada de primeiro grau, portanto, foi de extrema prudência e acerto técnico. Ao reconhecer a fragilidade do conjunto probatório quanto à traficância, aplicou corretamente o princípio
in dubio pro reo
, desclassificando a conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, cujos elementos (a posse da droga para consumo pessoal) restaram devidamente comprovados, inclusive pela própria narrativa do acusado.

Ressalte-se
,
porque não é demais repetir,
que
est
a
relator
a
chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais
militare
s encarregados das diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo apelado, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também dos documentos encontradiços nestes autos, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado à pessoa do recorrido.

De mais a mais, não se pode esquecer, que em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme restou demonstrado, inexiste nestes autos.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que
desclassifico
u

a conduta imputada a
Jo
ã
o Paulo Cavalcante Oliveira

do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, com a consequente aplicação da pena de advertência e declaração de extinção da punibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025